Tribunal: STF
Processo: ARE 1581778
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Referente à Petição 13488/2026
O peticionante apresenta manifestação em que requer a inscrição para sustentação oral no julgamento do presente agravo regimental “como medida de garantia da ampla defesa e do devido processo legal, retirando, se possível, os presentes autos da pauta já designada”. (eDOC 238).
Observa-se, de início, que a Resolução 642/2019, que disciplina o julgamento em ambiente eletrônico no âmbito do Supremo Tribunal Federal, na redação promovida pelas Resoluções STF 669/2020 e 675/2020, prescreve o seguinte:

“Art. 1º Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário. 
§ 1º Serão julgados preferencialmente em ambiente eletrônico os seguintes processos:
I - agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração;
(...)
Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito:
I - por qualquer ministro;
II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.

Sob essa perspectiva, há a previsão de disponibilização do relatório e dos votos inseridos no ambiente virtual no sítio eletrônico do Supremo Tribunal durante a sessão de julgamento. Enquanto não encerrado o prazo de votação, o Ministro pode, inclusive, alterar a compreensão outrora externada.
A partir dessas alterações, facultou-se aos advogados e procuradores, nas hipóteses cabíveis, a realização de sustentações orais por meio eletrônico, que serão automaticamente disponibilizadas no sistema de votação dos Ministros e na página eletrônica do STF durante a sessão de julgamento; ou, nos termos do § 6º do art. 5º-A, “realizar esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato, por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, os quais serão automaticamente disponibilizados no sistema de votação dos Ministros”. 
Aliás, desde o início da sessão, as partes já tomam conhecimento do voto, podendo, antes disso, apresentar memoriais a fim de esclarecer os julgadores de pontos que merecer maior atenção (ADPF 183, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20.09.2019).
Ademais, cabe ressaltar que o julgamento em ambiente virtual não impede o exercício da prerrogativa prevista na Lei n. 8.906/1994, conforme preceitua o art. 5º-A da Resolução n. 642/2019 do Supremo Tribunal Federal:

“Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. (incluído, com seus parágrafos, pela Resolução nº 669, de 19 de março de 2020, publicada no DJe nº 67, Edição Extra, em 20 de março de 2020)”.

Com efeito, em julgamentos ocorridos no ambiente eletrônico do Supremo Tribunal Federal, pedidos de tal natureza devem ser endereçados de acordo com a regulamentação específica deste Supremo Tribunal Federal, que orienta o meio oficial de processamento de peças e de mídias eletrônicas (Procedimento Judiciário nº. 11, de 4.8.2020). 
Nesse sentido, é o que prescreve o art. 5º-A, § 3º, da Resolução 642/2019: 

“O arquivo eletrônico de sustentação oral poderá ser áudio ou vídeo, devendo observar o tempo regimental de sustentação e as especificações técnicas de formato, resolução e tamanho, definidos em ato da Secretaria Geral da Presidência, sob pena de ser desconsiderado”. 

Conforme mencionado, o  sistema de Peticionamento Eletrônico possibilita o envio de sustentação oral, nos termos do § 2º-B do art. 7º da Lei  8.906/1994, incluído pela Lei  14.365/2022. 
De acordo com o referido dispositivo legal, a sustentação oral poderá ser apresentada por meio eletrônico, até o início da sessão de julgamento, nos seguintes casos: 

I – recurso ordinário;
II – recurso especial; 
III – recurso extraordinário; 
IV – agravo interno ou regimental interposto em face de decisão monocrática proferida em qualquer desses recursos; 
V – ações originárias de competência dos tribunais. 

No caso, trata-se de agravo regimental em recurso extraordinário com agravo, situação que não se enquadra nas hipóteses acima listadas. Por essa razão, o envio de sustentação oral não é admitido no sistema.
Nesse contexto, nada há a prover em relação à manifestação apresentada.
Publique-se.
Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente